Tribunal: STF
Processo: HC 200147
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUIZ NATURAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONEXÃO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA COM EVENTUAIS ILÍCITOS INVESTIGADOS NA GESTÃO DA PETROBRAS. FATOS RELACIONADOS A CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E EMPRESAS DE PUBLICIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    I - As supostas condutas ilícitas denunciadas pelo Parquet teriam sido praticadas no âmbito do Ministério da Saúde e da Caixa Econômica Federal, sendo, assim, inexistente a conexão com os eventuais atos alegadamente praticados em detrimento da Petrobras.



    II - A competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, por conexão ou continência, deve restringir-se a relatos de ilícitos ocorridos no âmbito restrito da Petrobras/SA, consideradas, ainda, as balizas já reiteradamente definidas por esta Suprema Corte, e não a todas e quaisquer condutas investigadas pela extinta força-tarefa, denominadas por procuradores e delegados como seus “desmembramentos”. Precedentes.



    III – Agravo regimental provido a fim de conceder a ordem de habeas corpus para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para o processamento e julgamento da Ação Penal 5023121-47.2015.4.04.7000/PR., determinando a sua remessa a uma das Varas Criminais da Subseção Judiciária Federal do Distrito Federal



    IV – Declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados na referida ação penal, desde o recebimento da denúncia, devendo o Juízo competente decidir acerca da possibilidade da convalidação dos atos instrutórios.